Tribunal: TJMT
Processo: 1016739-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016739-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ALTERNATIVA SERVICO E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.817.108/0001-71 (APELANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE CNSTAS QUANTO À VENDA DE BEM APRRENDIDO E CONSOLIDADO A POSSE JUNTO AO AUTOR – ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL E AFRONTA AO ARTIGO 891 DO CPC – DESCABIMENTO – VALORAÇÃO DA TABELA FIPE MERAMENTE ESTIMATIVA – INEXISTÊNCIA DE LEILÃO - NECESSIDADE DE SOPESAR OUTRAS CARACTERÍSTICAS QUE COMPÕE O VALOR DO BEM - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PREÇO VIL NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO PARA O CASO DE LEILÃO – AFRONTA A DISPOSITIVO LEGAL NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se correta a valoração homologada pelo Juízo “a quo”, eis que alicerçada por avaliação pericial no bem em litígio, destacando-se a não comprovação do preço vil, pois o valor obtido pela tabela FIPE é estimativo, cabendo a análise de outras características que compõe o valor do veículo (quilometragem, estado de lataria, motor e câmbio, etc.), de modo que, nesse contexto, não merece guarida a alegação de afronta ao artigo 891 do CPC, sobretudo porque tal artigo se reporta à situação de leilão e edital de leilão, que não é o caso dos autos.

“(...) Inexistindo previsão legal de fixação de um preço mínimo para venda do bem na fase de alienação extrajudicial da busca e apreensão, não se pode falar em vinculação do preço do bem ao valor de mercado ou a percentual da tabela FIPE, devendo ser considerada a particularidade do estado do bem, a ser analisada com critérios próprios. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.448332-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALTERNATIVA SERVICO E TRANSPORTE LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1016739-27.2020.8.11.0041 - em fase de cumprimento de sentença
, para prestação de contas quanto à venda de bem apreendido e consolidado o autor na posse,
HOMOLOGOU
o cálculo de id no 114729678, ficando consignado que o valor pertencente autor
MAFRE SEGUROS GERAIS S.A
(Autora/Apelada) é de R$
38.202,45
, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...)
, já que na data da alienação o veículo apresentava o valor de mercado de R$ 86.168,00 (oitenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais), conforme tabela FIPE do mesmo período”; que se mostra comprovada a venda do bem por preço vil (por um valor que corresponde a aproximadamente 40,61% do valor de mercado, mesmo o veículo estando em perfeito estado); e que a sentença deixou de aplicar, de forma adequada, a lei processual.

Prequestiona o artigo 891 do CPC.

Requer “(...) o conhecimento e provimento deste recurso nos termos apresentados, para que seja reformada a r. sentença, nos moldes antes mencionados, para o fim de que seja declarada inidônea a prestação de contas apresentada pela exequente, ora apelada, devendo esse d. juízo fixar como preço mínimo para alienação do veículo, o valor apresentado nos autos, qual seja o total de R$ 86.168,00 (oitenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais), reconhecendo, portanto, a inexistência de qualquer débito da executada, ora apelante, perante a exequente, ora apelada, devendo ser apurado eventual crédito em favor da executada, ora apelante”.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que,
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1016739-27.2020.8.11.0041 - em fase de cumprimento de sentença
, para prestação de contas quanto a venda de bem apreendido e consolidado o autor na posse,
HOMOLOGOU
o cálculo de id no 114729678, qual ficou consignado que o valor pertencente autor
MAFRE SEGUROS GERAIS S.A
(Autora/Apelada) é de R$
38.202,45
, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após detida análise dos autos, posiciono-me pela manutenção da sentença.

É que, efetivamente, apesar das alegações da Apelante, ALTERNATIVA SERVIÇO E TRANSPORTE LTDA, não foi comprovado o preço vil.

É possível verificar nos autos que houve a participação pericial; e também que a consolidação de posse se deu pelo autor; e que não houve realização de leilão, não sendo aplicado, portanto, o artigo 891 do CPC.

Diz o mencionado artigo:

“Artigo 891. Não será aceito
lance
que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do
edital
, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”.
(destaquei)

Assim, não se vê mácula no procedimento adotado, o qual apontou cálculo no valor de R$ 38.202,45 ao bem em questão.

Nesse sentido, reproduzo parte da sentença:

“(...)
Em que pese a alegação de prestação de constas inidônea, evidente que não merece acolhida, eis que o autor aportou aos autos a nota de venda – id no 108583687, bem como o de id no 108583689, referente aos documentos juntos ao DETRAN.

Neste sentido, foi acolhido no id no 109275234, que a venda se deu pelo autor qual tinha consolidado a posse do bem, não sendo, todavia, realização de leilão, cujo art. 891 do CPC se enquadraria, destoando do caso em tela.

Ademais, após o envio dos autos à contadoria, ficou clara o valor remanescente a ser pago pelo requerido e, diante da ausência de mácula ou vício no laudo apresentando nos termos dos julgados, evidente que a sua homologação é a medida de rigor.

Ademais, o laudo pericial, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido exaustivamente, quando o Expert ressaltou que atendeu aos julgados no presente feito em todos os seus termos, evidente que o executado não trouxe argumento para colocar em dúvida o laudo contábil judicial.

Deste modo, nota-se foram efetivados os cálculos, com as vincendas e pagamentos ocorridos, chegando-se ao valor favorável ao autor de
R$38.202,45
, assim, tenho que a homologação do laudo aportado pela Expert é a medida de rigor.

Posto isso,
HOMOLOGO
o cálculo de id no 114729678, qual ficou consignado que o valor pertencente autor MAFRE SEGUROS GERAIS S.A é de R$
38.202,45
, para que surta seus jurídicos e legais efeitos (...)”.

Tais apontamentos ganham extrema força, quando consubstanciados por avaliação pericial, pois o valor estipulado por tabela (FIPE por exemplo) não é indiscutível ou inquestionável; ao contrário, trata-se de estimativa de valor – de acordo com o preço utilizado pelo mercado de automóveis. É fato que a tabela FIPE seja um parâmetro de valoração; todavia, são inúmeros os fatores que compõe o preço do bem (dentre eles a quilometragem do veículo, o estado em que se encontra (tanto lataria, quanto motor, câmbio, etc, que se desgastam com o tempo).

Diante de todo o exposto, não considero que o preço homologado pelo Juízo “a quo” seja vil, eis que a Tabela FIPE é mera estimativa de valor.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CIVEL - BUSCA E APREENSÃO - VENDA DO BEM APRENDIDO - TABELA FIPE - MERA ESTIMATIVA - CONDICIONAMENTO AO VALOR MÉDIO DE MERCADO - DESCABIMENTO. I - Atendendo aos princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade ao devedor, o proprietário fiduciário deve procurar vender o bem por um preço razoável, atendendo, sempre que possível, aos valores de mercado. II - Contudo, não há como impor que o valor mínimo de venda seja o de mercado, até mesmo porque a Tabela FIPE serve apenas como mera estimativa abstrata, sem levar em consideração as características individuais de desvalorização do bem. III- Inexistindo previsão legal de fixação de um preço mínimo para venda do bem na fase de alienação extrajudicial da busca e apreensão, não se pode falar em vinculação do preço do bem ao valor de mercado ou a percentual da tabela FIPE, devendo ser considerada a particularidade do estado do bem, a ser analisada com critérios próprios. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.448332-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2020, publicação da súmula em 11/08/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos, para fins de eventuais recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023